Tribunal: TJPA
Processo: 0066213-63.2015.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0066213-63.2015.8.14.0109

APELANTE/APELADO: RONALDO DENIS DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – MPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição aos delitos cometidos, os quais restaram claramente demonstrados e verificados na conduta do acusado.

REFORMA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou aos dois delitos, apenas a culpabilidade como vetor desfavorável, devidamente fundamentado, estabelecida a pena acima do mínimo legal, para o crime de receptação (art. 180 CPB) em 1 ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa; para o delito de uso de documento falso (304 do CPB) em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, o juízo, somou as penas, pelo concurso material, totalizando em 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Pena devidamente aplicada, não havendo que se falar em reforma.

De
oficio
, a pena de receptação restou prescrita. Extinta a punibilidade estatal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de oficio extinta a punibilidade a estatal ao delito de receptação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e nega-lhe provimento
, e de oficio, declarada extinta a punibilidade estatal ao delito de receptação, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RONALDO DENIS DOS SANTOS CORREA

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 180 e art. 304, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 16 de julho de 2009, uma equipe de policiais militares, foi acionada pelo nacional Bruno Silva Castilho, informando ter avistado um veículo, tipo GM Classic, estacionado em frente ao restaurante "Palatare", com a placa do veículo pertencente a sua genitora, e que esta se encontrava recebendo multas de trânsito. Diante de tais informações, os Policiais Militares avistaram o veículo, e realizaram vigilância até identificar seu condutor, logo após o acusado aproximou-se do veículo, sendo abordado pelos policiais.

Diz a exordial que questionado acerca do documento do veículo, este apresentou uma CRLV em nome de Maria Rosaura Silva de Castro, e logo perceberam indício de falsificação, e que o veículo em questão, seria GM Classic, placa JVZ 7889, com registro de Roubo no mês de Janeiro de 2009, tendo como vítima a Sra. Synara Santana Nobrega Cruz.

Narra que em depoimento prestado perante a Autoridade Policial, a referida vítima informou que sofreu um assalto, quando se encontrava saindo de sua residência em Ananindeua, e que cerca de quatro meliantes subtraíram seu veículo. Perante a Autoridade Policial, o denunciado informou que era Policial Militar, e que adquiriu o veículo na cidade de Nova Esperança do Piriá, de um indivíduo conhecido como "Bebê", e que teria ido em Belém para testar o carro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou RONALDO DENIS DOS SANTOS CORREA nas sanções punitivas previstas nos artigos 180,
caput
, e 304, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição por negativa de autoria e, alternativamente, pela reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimento da testemunha Bruno Silva de Castilho que em juízo informou
que “sua genitora tinha um carro tipo CORSA CLASSIC PRETO; Que fazia uso do carro Junto com sua esposa (...); Que começaram chegar multas e tinha que pagar (...); Que andava na cidade tentando encontrar a placa clonada; Que avistou o carro e pediu para polícia atuar (...); Que na hora foi possível constatar a falsificação dos documentos do veículo; Que RONALDO se identificou como policial; Que na Delegacia soube que o veículo conduzido pelo denunciado era roubado; Que o carro foi comprado pelo acusado por um valor abaixo do valor de mercado (...)”.

A testemunhas de acusação, policial militar, Jorge Luiz Santos Cardoso, que participou das diligencias que deteram o acusado com o carro com a placa clonada disse em juízo:
“é policial militar e nesse dia estava realizando policiamento ostensivo; QUE no bairro do UmarizaI, surgiu um cidadão desesperado chamando a Policia Militar (...); Que o veículo em que estava o réu estava com a placa clonada (...); Que pediu que o cidadão sinalizasse se o capô do carro estava frio ou quente; Que fez campana até chegar o condutor do veículo; Que aguardaram cerca de 15 minutos e o condutor apareceu e era RONALDO; Que RONALDO se identificou como policial militar; Que RONALDO disse que trabalhava em Capitão Poço e que estava ali acompanhando a filha no hospital; Que essa ocorrência foi repassada para o Oficial; Que na seccional do comércio constatou-se tratar de veículo roubado, além de ter placa clonada (...); QUE o acusado disse que havia comprado o veículo no município de Nova Esperança do Piriá (...) Que o acusado afirmou que deu R$ 4.000,00 (quatro mil) reais de entrada (...)”.

As demais testemunhas de acusação corroboraram as declarações acima prestadas.

A testemunha SYNARA SANTANA NOBREGA CRUZ, informou que “
foi assaltada (...); QUE seu carro era CLASSIC PRETO PLACA JVZ 7889; QUE o veículo foi encontrado na porta de um hospital no município de Belém; QUE a placa estava clonada; Que foi assaltada no município de Nova Esperança do Piriá; Que o denunciado trabalhava em Garrafão do Norte e tinha comprado o veículo; Que o veículo estava todo amassado, tinha várias multas e estava com outras rodas; Que o documento apresentado por RONALDO era de placa clonada (...)”.

De fato, como bem disposto e devidamente analisado, o magistrado pontuou os detalhes dos acontecimentos, demonstrando que o acusado cometeu o delito de receptação, em que restou comprovado que comprou o veículo da pessoa de apelido "BEBE" que também é muito conhecido por comercializar automóveis irregulares, e que na sua posição de cabo da policia militar, tinha consciência de que o citado vendedor se envolvia com venda de produtos irregulares, como neste caso.

Além do mais, o denunciado exibiu o documento de registro falso para tentar justificar a sua posse e, como devidamente assegurado na decisão condenatória “
quando usou o documento falso, o réu já tinha consumado o crime de receptação, para o que era absolutamente dispensável o dito documento, o qual visava apenas a encobrir a receptação. Tratam-se, portanto, de crimes autônomos e independentes, que implicam em dupla responsabilização penal.”

Assim sendo, coaduno com o entendimento do magistrado, não havendo que se falar em absolvição aos delitos cometidos, os quais restaram claramente demonstrados e verificados na conduta do acusado.

Com relação a dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado valorou aos dois delitos, apenas a culpabilidade como vetor desfavorável, devidamente fundamentado, estabelecida a pena acima do mínimo legal, para o crime de receptação (art. 180 CPB) em 1 ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa; para o delito de uso de documento falso (304 do CPB) em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, o juízo, somou as penas, pelo concurso material, totalizando em 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Pena devidamente aplicada, não havendo que se falar em reforma.

Por outro lado, considerando que a pena ao crime de receptação foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, este prescreve em 4 anos, consoante disposição do art. 109, V do Código Penal Brasileiro. Assim, entre o recebimento da denúncia (29.11.2016) até a publicação da sentença condenatória (18.11.2021) já transcorreram mais de 4 anos exigidos pelo artigo retromencionado, devendo ser declarada extinta a punibilidade estatal ao delito de receptação, pela prescrição retroativa.

Mantida, desta forma, a pena aplicada ao crime de uso de documento falso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos e de
ofício
, declarar extinta a punibilidade estatal, ao crime de receptação, pela prescrição retroativa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024